Tribunal: TJDFT
Processo: 0712914-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Vistos etc. Consoante retratado nos autos, após a devida intimação de ambas as partes para se manifestarem acerca dos cálculos confeccionados pela Contadoria Judicial com o intuito de apurar as custas processuais em aberto, apenas a parte agravante se manifestara.[1] Nos termos da derradeira petição, a agravante informara que, conquanto tenha oposto agravo interno em face da decisão que a condenara ao pagamento das custas finais, anuíra em arcar com o valor elucidado pela Contadoria, pugnando, inclusive, pela viabilização do pagamento imediato do montante a fim de que o feito seja arquivado. Diante do exposto e do havido, acolho a manifestação advinda da agravante, por meio da qual esclarecera que não mais persiste seu interesse no exame da pretensão que formulara, como desistência do agravo interno que formulara. Alinhada essa premissa, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do novo Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo ao inconformismo diante da desistência formulada. Custas pela agravante, conforme expressamente assentira, devendo a Secretaria, se o caso, viabilizar a expedição da guia correlata, para recolhimento dos emolumentos em aberto. Recolhidos, arquivem-se os autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de abril de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 23904632